Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação revisional de alimentos e reconvenção. Pretensão revisional advinda do genitor. Composição passiva. Alimentanda menor impúbere. Prestação alimentar. Modulação. Obrigação inerente à paternidade. Pretensão revisional. Redução da capacidade contributiva e desequilíbrio da prestação. Obrigado alimentar. Profissional autônomo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda considerável. Verba alimentícia. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Majoração ou minoração. Modulação da conformação. Descabimento. Preservação da revisão aperfeiçoada na origem. Balanceamento adequado. Contrarrazões do autor. Pedido. Gratuidade de justiça. Postulação. Realização do preparo da apelação. Ato incompatível. Apelações do alimentante e da alimentanda conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo genitor, ora autor, e pela filha menor impúbere, ora ré, em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de alimentos manejada pelo alimentante e a pretensão contraposta delineada pela alimentanda no transcurso processual, julgara improcedente o pedido principal deduzido e parcialmente procedente o pedido contraposto, majorando a prestação alimentícia originalmente fixada para patamar reputado condizente com a atual capacidade financeira ostentada pelo obrigado alimentar e as necessidades da destinatária da prestação.
II) Objetos em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição da adequação dos alimentos originariamente impostos ao genitor como obrigação inerente ao poder familiar ou se comportariam modulação, sobretudo sob a ótica de que sua capacidade financeira não fora devidamente sopesada, imputando-lhe encargo desconforme com o que efetivamente pode suportar, em inobservância ao apreendido mediante o cotejo das variáveis da equação que norteia a mensuração do pensionamento devido à filha.
III) Razões de decidir
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do(a) destinatário(a) da verba (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do(a) alimentando(a) e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do(a) beneficiário(a) da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao(à) destinatário(a) da prestação para o fomento de sua subsistência e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, sobretudo porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo respeitante genitor.
7. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por ocasião do desempenho das atividades profissionais que desenvolve rotineiramente, inclusive de forma autônoma, notadamente diante da constatação de que não mais se encontra provido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação revista.
8. Segundo as regras de experiência comum, a subsistência de movimentação financeira constante e em valores não desprezíveis é indicativo de que o protagonista desenvolve atividades lucrativas e aufere retorno compatível com a movimentação que apresenta, ressalvando-se que o movimentado não permite a inequívoca constatação do que percebe a título de renda mensal, mas não pode ser desconsiderado como retrato dos valores médios que lhe são destinados, ensejando que sejam considerados e ponderados no dimensionamento de sua capacidade contributiva.
9. Atestando os elementos probatórios colacionados que o alimentante figura como profissional autônomo e exerce atividade que lhe assegura renda considerável, a nuança de que não conseguira precisar o que efetivamente aufere de molde a legitimar a apreensão de que experimentara redução em sua capacidade contributiva após a definição da prestação alimentar deve ser interpretada em seu desfavor, porquanto estava-lhe debitado o ônus de guarnecer os fatos do direito que invocara ao demandar a revisão da obrigação alimentar que lhe está afeta, não podendo a incompletude do acervo probatório militar em seu proveito e em detrimento da destinatária da prestação (CC, art. 1.694; CPC, art. 373, I).
10. Apurado que a verba alimentar sobejara modulada em atenção à aferível capacidade financeira do alimentante, de forma que a majoração empreendida na origem encartara prestação proporcional às suas atuais possibilidades, o patamar originariamente revisto deve ser mantido hígido por, a par de se revelar condizente com a concorrência efetiva do genitor para o custeio das necessidades materiais da filha e de lhe assegurar padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelo par parental, se divisar em compasso com os parâmetros legais, o princípio da razoabilidade e a incumbência que ambos os pais possuem de proverem a subsistência da prole comum em compasso com o princípio da paternidade responsável.
IV) Dispositivo
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.